Tribunal: TJDFT
Processo: 0711999-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESPESAS MENSAIS COMUNS. NATUREZA DE ATO-FATO INDENIZATÓRIO. EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO COM PREVISÃO NO ATO CONSTITUTIVO DA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. NATUREZA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar se é legítima a cobrança dos valores alusivos aos honorários de advogado previstos no ato de instituição da associação de moradores.
2. A natureza jurídica de associação da apelante, e não propriamente um condomínio, acarreta a inaplicabilidade, dentre outros dispositivos, do comando previsto no art. 1336, inc. I, do Código Civil, a partir do qual é dever do condômino a contribuição, na proporção de suas frações ideais, no que concerne ao custeio das despesas do condomínio.
3. A cobrança de honorários de advogado expressamente estipulados em ato negocial é compatível com as regras previstas nos artigos 389 e 395 do Código Civil.
4. Deve ser reservado o percentual corresponde aos honorários de advogado contratuais, além dos honorários sucumbenciais fixados na sentença e no acórdão, do valor a ser pago exclusivamente à recorrente.
5. Apelação conhecida e provida para condenar moradora inadimplente ao pagamento do valor correspondente aos honorários de advogado estipulados em 20% (vinte por cento) do valor devido, de acordo com o ato de instituição da associação de moradores.